Tribunal: STF
Processo: RE 283055
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos
artigos 97 e 7º, IV, da Constituição.
- Não se podendo reexaminar o fato que a instância
ordinária teve como certo - no caso, o de que a concessão do
benefício teria sido anterior à promulgação da Constituição -, o
exame da questão relativa à aplicação a ele do artigo 58 do ADCT
ficou prejudicado porque o acórdão do STJ que deu provimento ao
recurso especial já determinou a aplicação correta desse dispositivo
constitucional a benefício concedido antes da promulgação da
Constituição.
Recurso extraordinário não conhecido.